Tribunal: TJSP
Processo: 1502469-19.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelações Criminais. Não provimento do recurso do Ministério Público e provimento parcial do apelo defensivo, para deixar a pena-base no mínimo.
2-) Materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos, caracterizadores da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.
3-) Dosimetria que merece pequeno reparo. Na primeira

Ementa:
1-) Apelações Criminais. Não provimento do recurso do Ministério Público e provimento parcial do apelo defensivo, para deixar a pena-base no mínimo.
2-) Materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos, caracterizadores da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.
3-) Dosimetria que merece pequeno reparo. Na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal, pois o apelante é primário, de bons antecedentes e a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Ademais, a culpabilidade e o grau de reprovabilidade da conduta não extravasam ao que normalmente se observa em crimes dessa natureza. Têm-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes. Ele confessou o crime na fase extrajudicial, todavia, não se pode levar a pena aquém do mínimo – Súmula 545, tal como se fez na espécie, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal)". Por fim, na terceira fase, pode-se afastar a diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, embora o apelante fosse primário tecnicamente, envolveu-se em crime de tráfico e há notícia de já ter sido processado por crime análogo em associação. A pena é final, pois mais nada a modifica. O valor unitário do dia-multa fica estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
4-) O regime inicial pode ser mantido, no semiaberto. O apelante é primário, não tem antecedentes criminais, embora tenha conduta social desvirtuada, praticou crime equiparado a hediondo e é processado por delito similar, em associação, certo que a quantidade, embora haja variação, não é elevada, normal para a infração em foco, ou seja, 25 unidades de cocaína e 2 de "crack", com difusão da droga em sentido mínimo. Lembre-se, ainda, que ele admitiu, num primeiro momento, a realização do crime, ou seja, aquilo não foi desprezado e fortaleceu a convicção de sua responsabilização. Dessa forma, não é descabida e está em consonância com a individualização da pena, a incidência do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, e permite-se, desde logo, o regime eleito. É verdade que no dispositivo leal supra há uma faculdade, não uma obrigatoriedade, ao Julgador. O condenado a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, "poderá", desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Existe imposição no que tange ao regime fechado: "o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado" (grifei). Conforme já anotado, as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, tanto que a pena ficou no patamar mínimo. Não é, pois, desarrazoado, o regime escolhido pelo douto Julgador. Dessa forma, retribui-se pela conduta realizada; previne-se que não mais a cometa e outras infrações penais e retorne ao convívio social de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. O valor da sanção é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante. Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência da pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal.
7-) O "sursis" também não é viável. A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como motivos para o crime, por serem desfavoráveis, não permitem a aplicação da benesse.
8-) O apelante está preso (fls. 148). Sendo oficiado para cumprimento no regime próprio.